Tribunal: STM
Processo: 7000636-48.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ABSOLVIÇÃO NA INSTÂNCIA INICIAL. IRRESIGNAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INSTITUIDOR DA PENSÃO. MILITAR REFORMADO. UNIÃO ESTÁVEL. APARENTE REGULARIDADE. INTENÇÃO FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE CONVIVÊNCIA CONJUGAL. COMPROVAÇÃO. DOLO. INDUZIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR EM ERRO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CONFIGURAÇÃO. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO DO APELO. NOTIFICAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
Os autos evidenciam, de forma incontestável, os elementos essenciais reveladores do intento criminoso dos apelados, filho, nora e o próprio instituidor da pensão, que, em comunhão de desígnios, decidiram simular uma união estável com o inequívoco intuito de fraudar a Administração Militar, visando perpetuar o dinheiro recebido da Aeronáutica.
Em que pese as testemunhas confirmarem a atenção e o carinho dispensados pela acusada ao militar, não se deve confundir o cuidado com a intimidade conjugal necessária para configurar a união estável. O que restou latente nos autos é a gratidão que levou o Suboficial reformado a ter o desejo de deixar a pensão militar, após sua morte, para sua cuidadora e filhos. Entretanto, a vontade do instituidor da pensão não elide a conduta perpetrada.
O legislador ampliou ao máximo a possibilidade dos meios empregados para a prática do delito de estelionato. Por essa razão, pode-se compreender que, mesmo por meio de um ato aparentemente lícito, travestido de regularidade, no caso, a união estável, pode o agente, em seu intento criminoso, alcançar o objetivo de induzir a administração militar em erro, mediante fraude, para lhe causar prejuízo. Provimento do apelo ministerial para reformar a sentença absolutória e condenar os apelados como incursos no tipo descrito no art. 251, caput, do CPM, sem considerar a agravante específica do § 3º por se tratar de civis.
Provimento do Apelo ministerial. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/06/2024 A
06/06/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000636-48.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ESTHER REGINA ANDRADE PAVESI
ADVOGADO(A): ISABEL CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA (OAB PE013121)
APELADO: PAULO ARÃO MOTA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ISABEL CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA (OAB PE013121)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 2 A 4/4/2024, APÓS O RETORNO DE VISTA DO
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR
MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, PARA
REFORMANDO A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, CONDENAR ESTHER REGINA
ANDRADE PAVESI E PAULO ARÃO MOTA DOS SANTOS À PENA DE 2 (DOIS)
ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSOS NO ART. 251, "CAPUT", C/C O ART.
53, AMBOS DO CPM, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2
(DOIS) ANOS, O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, EM CASO DE
CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA
"C", DO CP COMUM, E O DIREITO DE CONTINUAR RECORRENDO EM
LIBERDADE, DETERMINOU, AINDA, A REMESSA DE CÓPIA DO PRESENTE
ACÓRDÃO À ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS
QUE JULGAR CABÍVEIS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, EM
SEU VOTO DE VISTA, ACOMPANHADO DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E
MANTINHA A SENTENÇA QUE ABSOLVEU A CIVIL ESTHER REGINA
ANDRADE PAVESI E O CIVIL PAULO ARÃO MOTA DOS SANTOS DO DELITO
PREVISTO NO ART. 251, C/C O ART. 253, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/04/2024 A
04/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000636-48.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ESTHER REGINA ANDRADE PAVESI
ADVOGADO(A): ISABEL CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA (OAB PE013121)
APELADO: PAULO ARÃO MOTA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ISABEL CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA (OAB PE013121)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, QUE CONHECIA DO APELO MINISTERIAL E
DAVA-LHE PROVIMENTO, PARA REFORMAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA,
CONDENAR ESTHER REGINA ANDRADE PAVESI E PAULO ARÃO MOTA DOS
SANTOS À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSOS NO
ART. 251, "CAPUT", C/C O ART. 53, AMBOS DO CPM, COM O BENEFÍCIO DO
"SURSIS" PELO PRAZO DE DOIS ANOS, O REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE ABERTO, EM CASO DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA,
NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CP COMUM, E O DIREITO DE
CONTINUAREM RECORRENDO EM LIBERDADE, E DETERMINAR, AINDA, A
REMESSA DE CÓPIA DO ACÓRDÃO RESULTANTE DO JULGADO À
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE
JULGAR CABÍVEIS. OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
(REVISOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL E CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
CELSO LUIZ NAZARETH E LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O
RETORNO DO PEDIDO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000636-48.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ESTHER REGINA ANDRADE PAVESI
ADVOGADO(A): ISABEL CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA (OAB PE013121)
APELADO: PAULO ARÃO MOTA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ISABEL CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA (OAB PE013121)
EMENTA
APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ABSOLVIÇÃO NA
INSTÂNCIA INICIAL. IRRESIGNAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. INSTITUIDOR DA PENSÃO. MILITAR REFORMADO.
UNIÃO
ESTÁVEL.
APARENTE
REGULARIDADE.
INTENÇÃO
FRAUDULENTA.
AUSÊNCIA
DE
CONVIVÊNCIA
CONJUGAL.
COMPROVAÇÃO. DOLO. INDUZIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
MILITAR
EM
ERRO.
MANUTENÇÃO
DO
BENEFÍCIO.
CONFIGURAÇÃO. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO DO APELO. NOTIFICAÇÃO DA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
Os autos evidenciam, de forma incontestável, os elementos essenciais
reveladores do intento criminoso dos apelados, filho, nora e o próprio
instituidor da pensão, que, em comunhão de desígnios, decidiram simular uma
união estável com o inequívoco intuito de fraudar a Administração Militar,
visando perpetuar o dinheiro recebido da Aeronáutica.
Em que pese as testemunhas confirmarem a atenção e o carinho dispensados
pela acusada ao militar, não se deve confundir o cuidado com a intimidade
conjugal necessária para configurar a união estável. O que restou latente nos
autos é a gratidão que levou o Suboficial reformado a ter o desejo de deixar a
pensão militar, após sua morte, para sua cuidadora e filhos. Entretanto, a
vontade do instituidor da pensão não elide a conduta perpetrada.
O legislador ampliou ao máximo a possibilidade dos meios empregados para a
prática do delito de estelionato. Por essa razão, pode-se compreender que,
mesmo por meio de um ato aparentemente lícito, travestido de regularidade, no
caso, a união estável, pode o agente, em seu intento criminoso, alcançar o
objetivo de induzir a administração militar em erro, mediante fraude, para lhe
causar prejuízo. Provimento do apelo ministerial para reformar a sentença
absolutória e condenar os apelados como incursos no tipo descrito no art. 251,
caput, do CPM, sem considerar a agravante específica do § 3º por se tratar de
civis.
Provimento do Apelo ministerial. Decisão por maioria.
7000636-48.2023.7.00.0000
40001362310 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Apelo ministerial, para, reformando a
Sentença absolutória, condenar ESTHER REGINA ANDRADE PAVESI e PAULO ARÃO
MOTA DOS SANTOS à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursos no art. 251,
"caput", c/c o art. 53, ambos do CPM, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois)
anos, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da reprimenda, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, e o direito de continuarem recorrendo em
liberdade, e em determinar, ainda, a remessa de cópia do presente Acórdão à Advocacia-Geral
da União para adoção das medidas que julgar cabíveis.
Brasília, 06 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público Militar,
contra a Sentença da Auditoria da 7ª CJM, que absolveu os civis ESTHER REGINA
ANDRADE PAVESI e PAULO ARÃO MOTA DOS SANTOS da prática do crime previsto
no art. 251, § 3º, do CPM, com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 9 de janeiro de 2023, nos
seguintes termos:
“[...]
Em 22/05/2019, a primeira denunciada, aos 53 anos de idade, formalizou escritura de união
estável com Suboficial reformado da Aeronáutica AGENOR ARÃO DOS SANTOS que, então,
contava com 92 anos de idade (evento 1, doc. 3, fls. eletrônicas 21/22).
Na época, ESTHER vivia maritalmente com o segundo denunciado, PAULO ARÃO MOTA
DOS SANTOS, filho do militar. O casal, que está junto há cerca de 25 anos, viveu um período
em São Paulo e, desde 2013, morava na mesma residência do SO AGENOR na rua Cleto
Campelo 25, Tamandaré/PE. ESTHER era, portanto, nora do militar e nunca teve com ele
relação conjugal (evento 1, doc. 3, doc. 9 e evento 26, doc. 6).
Consta nos autos fotos de ESTHER e PAULO como casal, inclusive postadas em redes sociais
(evento 26, doc. 6).
Com vistas à futura habilitação e concessão de pensão após o falecimento do referido militar,
ludibriando a Administração da Força Aérea Brasileira, pai, filho e nora ajustaram a
formalização de escritura pública de união estável (Evento 1, OUT3, Página 21), a fim de
futuramente perceber proventos por meio da falsa condição de viúva de ESTHER.
ÍTALO ARÃO PEREIRA DOS SANTOS, filho caçula do militar, fruto de um relacionamento
que o SO AGENOR teve após se tornar viúvo, foi procurado pelo irmão mais velho (segundo
denunciado) o qual, uns dois anos antes do óbito do militar, tentou convencê-lo a aderir a
7000636-48.2023.7.00.0000
40001362310 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fraude da união estável entre ESTHER e seu pai, sob o argumento de que também se
beneficiaria com parte da pensão indevida. A proposta foi recusada por ÍTALO (evento 1, doc.
9).
Após o óbito, o segundo denunciado comunicou a existência da união estável a ÍTALO e,
novamente, tentou convencê-lo a aderir à fraude para se locupletar indevidamente com parte
do dinheiro público que seria recebido a título de pensão em virtude da falsa condição de
viúva de ESTHER. Nesse sentido, constam dos autos troca de mensagens de Whatsapp entre
PAULO e ÍTALO (Evento 1, OUT3, Página 228/238).
O SO AGENOR faleceu em 11/03/2021 no Hospital da Aeronáutica de Recife (evento 1, doc. 3,
fl. Eletrônica 15). Logo após o óbito, a primeira denunciada requereu e recebeu junto à
Aeronáutica, na condição falsa de viúva, o título de pensão Militar nº 1764/2021, em
24/05/2021 (evento 26, doc. 1).
Desde então, a denunciada vem recebendo indevidamente o valor mensal de aproximadamente
R$ 10.000,00. Segundo laudo pericial, até novembro de 2022, o valor total recebido perfaz a
quantia de R$ 260.331,79 (evento 42).
[...]".
(APM nº 7000007-58.2023.7.07.0007, evento 1, DENUNCIA1).
A Denúncia foi recebida no dia 12 de janeiro de 2023 (APM nº 7000007-
58.2023.7.07.0007, evento 1, RECDEN2). A Ação Penal se formalizou com a citação dos
acusados nos dias 30 e 31 de janeiro de 2023, conforme documentos constantes do evento 17
do processo originário.
Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
Ficha de Instrução Processual para Habilitação à Pensão Militar, de
20/4/2021 (IPM 7000091-93.2022.7.07.0007, evento 1, OUT3, fl. 13);
Requerimento para Habilitação à Pensão Militar (IPM 7000091-
93.2022.7.07.0007, evento 1, OUT3, fls. 14/22);
Escritura de Declaração de União Estável, datada de 22/5/2019 (IPM
7000091-93.2022.7.07.0007, evento 1, OUT3, fls. 21/22);
Declaração
de
Beneficiários,
de
30/5/2019
(IPM
7000091-
93.2022.7.07.0007, evento 1, OUT3, fl. 26);
Mensagens entre Paulo e Ítalo (IPM 7000091-93.2022.7.07.0007, evento
1, OUT3, fl. 228/238);
Ficha Financeira – ano 2021 (IPM 7000091-93.2022.7.07.0007, evento
26, OUT3);
Ficha Financeira – ano 2022 (IPM 7000091-93.2022.7.07.0007, evento
26, OUT4);
Título de Pensão Militar (Ficha Financeira – ano 2021 (IPM 7000091-
93.2022.7.07.0007, evento 26, OUT5));
7000636-48.2023.7.00.0000
40001362310 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Fotos dos acusados (IPM 7000091-93.2022.7.07.0007, evento 26,
FOTOS6);
Laudo de Avaliação (IPM 7000091-93.2022.7.07.0007, evento 42,
LAUDOAVAL2);
Planilha de valores recebidos (IPM 7000091-93.2022.7.07.0007, evento
42, PLAN3);
Fotos da acusada com o senhor Agenor (APM
7000007-
58.2023.7.07.0007, evento 29, FOTO1);
Fotos da acusada (APM 7000007-58.2023.7.07.0007, evento 74, OUT2 e
OUT3);
Extratos conta corrente comprovando transferências do senhor Agenor na
conta do filho Ítalo (APM 7000007-58.2023.7.07.0007, evento 88, OUT4,
OUT5 e OUT7);
Fotos do acusado (APM 7000007-58.2023.7.07.0007, evento 91, OUT1 e
OUT5); e
Extrato conta corrente comprovando transferência do senhor Agenor na
conta do filho Ítalo (APM 7000007-58.2023.7.07.0007, evento 91,
OUT3).
Em sessão realizada no dia 28 de fevereiro de 2023, ÍTALO ARÃO PEREIRA
DOS SANTOS, testemunha informante arrolada pelo MPM, foi ouvido (APM 7000007-
58.2023.7.07.0007, evento 57, VIDEO02/VIDEO05).
Na mesma sessão, foram inquiridas as testemunhas da Defesa:
TEODORO RISI (APM 7000007-58.2023.7.07.0007, evento
57, VIDEO06/VIDEO11);
ANA KAROLINA SILVA WANDERLEY (APM 7000007-
58.2023.7.07.0007, evento 57, VIDEO12/VIDEO17);
KEYSA
MARIA
DE ANDRADE
(APM
7000007-
58.2023.7.07.0007, evento 57, VIDEO18/VIDEO24/VIDEO);
MARIA LINDINALVA DOS SANTOS (APM 7000007-
58.2023.7.07.0007, evento 57, VIDEO24/VIDEO28); e
VOLEMBERG LINS DOS SANTOS (APM 7000007-
58.2023.7.07.0007, evento 57, VIDEO29/VIDEO31).
A Defesa desistiu da oitiva da testemunha ELIONAI MENDES DE SANTANA
(APM 7000007-58.2023.7.07.0007, evento 58).
7000636-48.2023.7.00.0000
40001362310 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os réus foram qualificados e interrogados na Sessão do dia 20 de março de
2023 (APM 7000007-58.2023.7.07.0007, evento 85).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa juntou fotos e documentos constantes
dos eventos 88 e 91 do processo originário.
O Ministério Público Militar nada requereu (APM 7000007-58.2023.7.07.0007,
evento 90).
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela condenação
dos acusados nas sanções do art. 251 do CPM. Também requereu a aplicação do art. 387,
inciso IV, do CPP, objetivando a reparação, por parte dos acusados, dos danos causados pelos
crimes que cometeram.
Por fim, requereu a instauração de Inquérito Policial Militar para apurar o
suposto crime de falso testemunho (art. 346 do CPM), perpetrado pela testemunha KEYSA
MARIA DE ANDRADE BARIANNI, na audiência do dia 28 de fevereiro de 2023 (APM
7000007-58.2023.7.07.0007, evento 102).
A Defesa pugnou pela improcedência da Denúncia por inexistência material do
fato criminoso, ante a “existência lícita, verdadeira e duradoura da união estável entre as
pessoas de ESTHER REGINA ANDRADE PAVESI e AGENOR ARÃO DOS SANTOS.” (APM
7000007-58.2023.7.07.0007, evento 108).
Em Decisão de 17 de maio de 2023, a magistrada designou a data de 19 de
junho de 2023 para realização do julgamento em gabinete, tendo em vista a ausência de
pedido para realização de sustentação oral.
Na oportunidade, rejeitou o pedido do MPM por entender não caber ao juízo
requisitar a instauração de inquérito, sob pena de contrariar o sistema acusatório e prejudicar
a imprescindível imparcialidade da Justiça, cabendo ao MPM, caso julgue pertinente,
requisitar diretamente a instauração do IPM para apuração do suposto crime de falso
testemunho (APM 7000007-58.2023.7.07.0007, evento 112).
Na Sentença monocrática, publicada no dia 6 de julho de 2023, o Juízo a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva para absolver os acusados do crime previsto no art.
251, § 3º, na forma do art. 53, ambos do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439,
alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (APM 7000007-58.2023.7.07.0007, evento
123).
A referida Decisão transitou em julgado para a Defesa em 16 de julho de 2023,
conforme certidão constante do evento 135 da APM 7000007-58.2023.7.07.0007.
Em suas razões de Apelação, o Ministério Público Militar requer a reforma da
Sentença para condenar os Apelados “À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COMINADA
NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR DO ART. 251 DO
CPM (estelionato).” (Evento 1, RAZAPELCRIM1). (Grifo no original).
7000636-48.2023.7.00.0000
40001362310 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Contrarrazões, a Defesa constituída dos acusados requer a improcedência
do recurso de Apelação, com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos
(Evento 1, CONTRAZAP2).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, manifesta-se
pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso (Evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso satisfaz os requisitos processuais de admissibilidade, haja vista a
interposição por parte legítima e interessada na reforma da Sentença, razão pela qual dele
conheço.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor de ESTHER
REGINA ANDRADE PAVESI e PAULO ARÃO MOTA DOS SANTOS, imputando-lhes a
prática delitiva prevista no art. 251, § 3º, na forma do art. 53, ambos do CPM (estelionato
agravado em coautoria).
O delito, em comento, está assim descrito no Código Penal Militar:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
(...)
Agravação de pena
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar.
Ao discorrer acerca da referida conduta delituosa, Guilherme de Souza Nucci
leciona:
"[...] Trata-se de conduta composta: obter vantagem indevida induzindo ou mantendo alguém
em erro. Significa conseguir um benefício ou lucro ilícito em razão de engano provocado na
vítima. Esta colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus pertences.
Induzir quer dizer incutir ou persuadir e manter significa fazer permanecer ou conservar.
Portanto, a obtenção da vantagem indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o ofendido
ao engano ou quando deixa que a vítima permaneça na situação de erro na qual se envolveu
sozinha. É possível, pois, que o autor do estelionato provoque a situação de engano ou apenas
dela se aproveite. De qualquer modo, comete a conduta proibida. A vantagem ilícita,
diversamente do objeto material do crime de furto - que menciona coisa alheia -, é qualquer
benefício, ganho ou lucro, de modo indevido, ou seja, ilícito [...]".
7000636-48.2023.7.00.0000
40001362310 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado, 4. ed., Rio de Janeiro,
Forense, 2021, pág. 387). (Sem grifos do original).
Narra a exordial que ESTHER vivia maritalmente com PAULO, filho do
falecido Suboficial reformado da Aeronáutica AGENOR ARÃO DOS SANTOS. Entretanto,
pai, filho e nora ajustaram a formalização de escritura pública de união estável, para fins de
obtenção indevida e futura de pensão militar por meio da falsa condição de viúva.
Não se pretende, de início, questionar a validade do ato jurídico consistente na
lavratura de escritura pública de união estável da ora apelada com o senhor AGENOR, pois
não cabe a esta Justiça Especializada se debruçar sobre a questão. Contudo, é possível
estabelecer o liame subjetivo permeável entre a ação da senhora ESTHER de apresentar a
escritura de união estável com o único propósito de induzir a Administração Militar em erro,
para efetivar os créditos mensais de pensão a seu favor.
Há que diferenciar, no presente feito, a situação jurídica da senhora ESTHER
com a realidade escancarada nos fatos.
É visivelmente perceptível ter o legislador ampliado ao máximo a possibilidade
dos meios empregados pelo agente para a prática do delito. Por essa razão, pode-se
compreender que, mesmo por meio de um ato aparentemente lícito, travestido de
regularidade, pode o agente, em seu intento criminoso, alcançar o objetivo de induzir a vítima
em erro, mediante fraude, para lhe causar prejuízo.
No entendimento doutrinário:
“[...] a expressão qualquer outro meio fraudulento representa interpretação analógica, ou
seja, após ter mencionado duas modalidades de meios enganosos (artifício ou ardil), o tipo
penal faz referência a qualquer outro semelhante ao artifício e ao ardil, que, possa,
igualmente, ludibriar a vítima. [...]”
(NUCCI, Guilherme de Sousa, Código Penal Militar Comentado – 4ª edição – Rio de Janeiro:
Forense, 2021. p. 387).
Compulsando-se os autos, verifica-se que o planejamento da fraude foi levado a
efeito tanto pelos apelados quanto pelo falecido instituidor da pensão, que tinha o interesse de
legalizar a situação dele com ESTHER, a fim de continuar fornecendo apoio financeiro a ela
e aos seus dois filhos.
Isso restou configurado pela declaração prestada na fase investigativa, na qual a
acusada confessa ter o senhor AGENOR lhe proposto união estável porque não tinha
dependente. Destaco:
“[...] Qual o motivo que levou a Sra. e o Sr Agenor a contrair união estável? Respondeu: Ele
me queria muito bem, não tinha nenhuma dependente, logo ele queria me colocar, agradeci
muito por isso, dois anos antes dele falecer. Perguntado: De quem foi a ideia de contrair
União Estável? Respondeu: Sr. Agenor. Toda vez que ele vinha aqui (Aeronáutica), via que não
tinha uma dependente, logo decidiu me colocar, por gostar muito dele. Perguntado: Qual
objetivo da União Estável entre vocês? Respondeu: Objetivo de receber a pensão, para ele
poder me ajudar, pois ajudei muito ele. Ele também pediu para eu ajudar os filhos, até sair o
inventário, principalmente o Ítalo, que era novo, não tinha feito faculdade. [...]. Perguntado:
7000636-48.2023.7.00.0000
40001362310 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse relacionamento de união estável, ele era um relacionamento apenas de papel ou havia
uma relação de marido e mulher? Respondeu: apenas de papel, mas eu que cuidava dele.
[...]".
(IPM 7000091-93.2022.7.07.0007, Evento 1, TERMOAUD10. fls. 1/2).
Em juízo relatou:
“[...] 6: Confirmou os depoimentos prestados na fase inquisitorial, esclarecendo que vivia
maritalmente com o Sr. Agenor, possuindo um forte vínculo de amizade e respeito, e que de
certa forma, o militar não quis deixá-la desamparada, cadastrando a mesma como
beneficiária da pensão militar no Comando da Aeronáutica. Vídeo 7: Acrescentou que o
motivo de ter estabelecido em cartório a união estável com o Sr. Agenor foi para formalizar o
relacionamento que havia entre os dois. Vídeo 8: Tinha relações sexuais durante o seu
relacionamento com o Sr. Agenor, no entanto, após o militar fazer uso de uma sonda urinária,
em virtude de problemas de saúde, já não se relacionavam sexualmente. [...]”
(depoimento transcrito da Sentença, Evento 1, SENT3, fl. 6).
O intento criminoso também se revelou no fato de a apelada, apesar de conviver
maritalmente com o outro corréu, PAULO, por um período aproximado de 25 (vinte e cinco)
anos, aceitar a proposta do senhor AGENOR de simulação de união estável para obtenção da
pensão indevida perante a Aeronáutica. Embora os apelados tenham negado essa convivência,
insta destacar que ambos viviam em São Paulo e juntos mudaram para a residência do militar,
em Tamandaré/PE, no ano de 2013.
Cumpre esclarecer que o vizinho do senhor AGENOR por mais de 35 anos,
VOLEMBERG LINS DOS SANTOS, declarou que a acusada chamava o falecido de “Seu
Agenor”, termo bastante respeitoso para ser usado entre pessoas com declarada intimidade
(APM 7000007-58.2023.7.07.0007, evento 57, VIDEO30, 3:02/3:11).
Do mesmo modo, foram juntadas aos autos fotos retiradas da rede social em que
os apelados aparecem bem próximos, totalmente distintas das fotos de ESTHER com o
senhor AGENOR.
Esse também foi o entendimento da ilustre parecerista, in verbis:
“A respeito das várias fotografias anexadas aos autos, chama a atenção o fato de que em
nenhuma delas a acusada ESTHER se aproxima do SO REF AGENOR, enquanto que do
acusado PAULO, aparecem abraçados e até mesmo, em uma delas, com uma das mãos no
peito dele.
Assim, depreende-se das fotos anexadas uma grande intimidade entre ESTHER e PAULO e
um distanciamento significativo entre o SO REF AGENOR e ESTHER.” (Evento 6, fl. 10).
(Grifos no original).
Ainda sobre o relacionamento conjugal entre os apelados, o depoimento do
senhor ÍTALO ARÃO MOTA DOS SANTOS contradiz as alegações de ambos, pois o
depoente foi enfático ao afirmar que seu irmão PAULO convivia com a apelada pelo período
mencionado, cito:
“Ouvida em juízo, a testemunha informante Ítalo Arão Mota dos Santos (Evento 57 – Vídeo
2/5), filho do pensionista falecido, que em essência, manteve o teor do depoimento prestado na
fase inquisitorial, declarando que a acusada era mulher do seu irmão há 25 anos e moravam
7000636-48.2023.7.00.0000
40001362310 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

até os dias de hoje na mesma residência. Vídeo 3: Afirmou que a acusada nunca havia tido
relacionamento com seu pai e que o motivo que ensejou a lavratura da escritura pública de
união estável foi para que os acusados pudessem receber a pensão militar deixada pelo seu
pai, após o falecimento.”
(Depoimento transcrito da Sentença, Evento 1, SENT3, fl. 4).
Na data em que formalizou a escritura de união estável, ESTHER tinha 53 anos
de idade e o senhor AGENOR contava com 92 anos de idade. A diferença gritante de 39 anos
entre ambos chama atenção como evidenciador da fraude, circunstância essa que, apesar de
não ser decisiva, é muito comum nessa modalidade de estelionato, conforme se verifica pelo
recente e preciso voto no julgado do Excelso Pretório, in verbis:
“DECADÊNCIA – MÁ-FÉ. Uma vez verificada má-fé, não se tem a incidência do prazo
decadencial previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999. PENSÃO – CASAMENTO –
FORMAL VERSUS REAL. Surgindo de contexto fático o objetivo de, mediante casamento
(tio juiz classista, aos 72 anos, com doença terminal, e sobrinha de 25 anos), alcançar-se,
em detrimento do erário, pensão, tem-se a impossibilidade de concluir-se pela existência de
direito líquido e certo ao benefício. VERDADE – PLATÃO. “É preciso tender para a
verdade, com toda a alma, com o coração e a inteligência.”
(MS 29310, Relator: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/02/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2021 PUBLIC 22-02-2021). (Sem grifos
no original).
Ainda na demonstração de que a escritura pública de união estável fora uma
farsa, com finalidade específica de ludibriar a Administração Militar para obtenção de
dividendos indevidos, são as mensagens, via aplicativo de WhatsApp, em que o acusado
PAULO tenta persuadir seu irmão ÍTALO a ser conivente com a fraude articulada junto à
Administração Militar.
Contrariando o entendimento contido na Sentença quanto à necessidade de
perícia para validar os prints das telas de WhatsApp, considero dispensável diante da
confirmação do acusado do envio das mensagens. Não é demais destacar que não houve
indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de
WhatsApp obtida por meio dos prints da tela do aparelho celular de ÍTALO.
No mesmo norte, é o entendimento da douta Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, in verbis:
“[...]
Todavia, não se pode, em busca da verdade real, desprezar os prints das conversas via
aplicativo de Whatsapp havidas entre ÍTALO, o denunciante, e seu irmão, o acusado PAULO.
Delas, extrai -se o espúrio objetivo de obtenção de vantagem indevida mediante a perpetuação
da pensão militar em nome de ESTHER, a ser usufruída pelos três, após a morte do SO REF
AGENOR caso houvesse concordância de todas as partes.
Observa-se que a prova consistente nos prints das conversas entre o denunciante ÍTALO e seu
irmão o acusado PAULO foi obtida por meios lícitos e o fato de não ter sido periciada, como
aduz o d. Juízo a quo, foi, data venia, superado pelo depoimento pessoal do réu em juízo, que
não refutou a veracidade das informações ali contidas, pelo contrário, afirmou que, de fato,
teria trocado as referidas mensagens com o irmão (ev. 1, item 3, fls. 228/238 do Inquérito n.º
7000091-93.2022.7.07.0007 e ev. 85, vídeo X da APM n.º 7000007-58.2023.7.00.0000).
7000636-48.2023.7.00.0000
40001362310 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verifica-se dos prints do aplicativo de Whatsapp de ÍTALO, irmão de PAULO, constantes do
evento 1, item 3, fls. 228/238 do Inquérito n.º 7000091 -93.2022.7.07.0007, o seguinte:
[...]
Paulo Irmão
[...]
Italo, o negócio não são só os imóveis que a gente tem que conversar. Temos que
conversar também sobre o que está acontecendo na Aeronáutica. Se não todos nós
vamos perder. O dinheiro ainda não saiu. Se sair, todos nós vamos ficar mais
tranquilos. Acho besteira a gente perder uma coisa dessa, sendo que tudo está tão
difícil.
[...]
Falei ontem com um cara de lá ontem, ele disse que pessoas que deram entrada lá,
antes de nós, ainda não receberam. Eles estão trabalhando com pessoal reduzido, por
isso a demora. Quando sair, todos nós teremos nossa parte. Não vale a pena a gente
perder essa oportunidade.
[...]
Eu nunca quis briga com vc, sempre joguei limpo com vc, sempre soube que vc tinha
direito nas coisas, tudo que foi feito eu te avisei, portanto não tenho nada contra v c.
Quero seu bem assim como vc, acredito, quer o meu também.
[...]
Não adianta resolver nada com brigas. Só quem perde somos nós mesmo.
[...]
Outra coisa, não saiu nenhum dinheiro da Aeronáutica ainda. Quando sair, se Deus
quiser, como era vontade do nosso pai, vc receberá sua parte todo mês, como
antigamente. Já fazem 4 meses que foi dada entrada lá, e devido a pandemia, os caras
da Aeronáutica falaram que ia demorar mesmo. Não vamos precipitar, porque um
dinheiro caindo na conta todo mês, ajuda muito. E não se esqueça de quem te avisou
sobre a união estável, foi eu. Se eu quisesse te enganar não teria dito nada. Vamos
torcer pra dar certo, porque daí nossa vida, minha e sua será ...
[...]
Quando sair, todos nós terem os nossa parte. Não vale a pena a gente perder.
[...]
Salário 7.614 ,92
Retroativos 31.900,00
[...]
Ítalo, bom dia
7000636-48.2023.7.00.0000
40001362310 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pensou sobre o assunto? Outra coisa, dependendo da sua decisão iremos a um cartório
fazer um documento, para nós termos uma garatia (sic) de que todo mês nosso
dinheiro será depositado. Nós três. Inclusive, até seu advogado póde (sic) fazer. Preciso
de uma resposta sua porque senão iremos a Aeronáutica cancelar tudo. Uma coisa é
certa, nunca mais termos outra oportunidade dessa, de ter um dinheiro federal na
nossa mão. Do jeito que está tudo difícil, Deus está sendo muito bom pra nós, de termos
essa oportunidade, já que nem eu e nem vc e mais ninguém tem direito a nada.
[...]
Em seu depoimento em Juízo, o acusado PAULO, evento 85, vídeo 12 da APM n.º 7000007-
58.2023.7.00.0000, admite que disse ao irmão ÍTALO que ele poderia beneficiar -se de parte
da pensão militar por morte, deixada pelo pai, o SO REF AGENOR.
[...]”.
(Evento 6, fls. 6/7). (Grifos no original).
Não é demais destacar que o teor das mensagens reproduzidas nos prints do
WhatsApp é convergente com o depoimento de PAULO prestado na fase pré-processual, cito:
“[...] Perguntado: Existia algum tipo de acordo entre os envolvidos para partilha da pensão?
Respondeu: Meu pai pediu, se possível, ajudasse eu e Ítalo, ajudasse os filhos, porque estava
na pandemia. Ela concordou. Não foi um acordo, a pensão ficou para ela. Dependia dela,
dividir por que eu pai pediu, era só para ajudar por conta da pandemia que estava no auge.
Perguntado: Após o falecimento do Sr. Agenor, como ficou dividida as obrigações financeiras
da casa em que ele morava? Respondeu: Eu pago uma parte, ela paga uma coisa também.
Perguntado: Com relação às mensagens de texto trocadas por meio do aplicativo Whatsapp,
com o Sr. Ítalo Arão, que consta na denúncia realizada ao Poder Público, o que o Sr. Tem a
dizer? Respondeu: Como eu disse eles falaram que houve uma simulação, como que eu ia
fazer isso, pegar uma sósia do meu pai e levar ao cartório e deixar na Aeronáutica? E o
cartório também está envolvido? Tudo foi feito com documentos, sem ser nada falso. Não
consigo entender a simulação. Perguntado: Em um trecho da mensagem acostada aos autos
da Sindicância, o Sr. alega que os três teriam a garantia de recebimento do valor. O que o Sr.
quis dizer com isso? Respondeu: A gente ia receber um dinheiro lícito, do meu pai, nada de
ilegal nisso. Não que com isso eu etária tentando subornar, coagir. Em um tempo difícil todo
mundo quer um dinheirinho. O dinheiro não é meu, sela me der, aceito de coração. [...].”
(IPM 7000091-93.2022.7.07.0007, Evento 1, TERMOAUD10. fls. 3/4).
Igualmente, a conversa entre os irmãos no aplicativo de WhatsApp foi relatada
por PAULO, em juízo, nos seguintes termos:
“[...] Vídeo 13: Confessou que houve um diálogo com o Sr. Ítalo no aplicativo whatsapp,
informando que era desejo do seu pai que a Sra. ESTHER quando estivesse recebendo a
pensão militar ajudasse os filhos, porém, depois que o Sr. Ítalo ingressou na justiça, não o
concedeu nenhuma quantia. [...]”.
(Evento 1, SENT 1, fl. 7).
Na mesma esteira, há de se destacar que ao contra-arrazoar o Apelo ministerial,
a Defesa confirmou a veracidade das mensagens enviadas por PAULO a ÍTALO, destaco:
“De outro lado, o outro filho do SO AGENOR, senhor PAULO ARÃO, conhecido da Sra.
ESTHER, também estava a pressioná-la a dar algum dinheiro da pensão mensal que caberia
apenas a mesma receber na condição de viúva do SR. AGENOR, para que este (Paulo) e o seu
7000636-48.2023.7.00.0000
40001362310 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

irmão mais novo (ITALO) pudessem usufruir destes valores, os quais ambos não teriam
qualquer direito a auferir. Neste sentido, podemos ver as mensagens de texto enviadas pela
pessoa de PAULO ARÃO para o seu irmão ITALO, através das quais pode-se ver o interesse
unilateral do Sr. Paulo em juntamente com o seu irmão ITALO, pressionar a acusada ESTHER
para que esta pudesse ceder parte do valor da pensão para ambos. Valendo salientar que em
nenhum momento a Sra. ESTHER concorda ou anui com a realização de qualquer acordo
neste sentido.” (Evento 1, CONTRAZAP2, fls. 5/6).
Cumpre destacar que as testemunhas confirmaram a atenção e o carinho
dispensados por ESTHER ao falecido militar. Contudo, não se deve confundir o cuidado
com a intimidade conjugal necessária para configurar a união estável. O que restou latente
nos autos é a gratidão que levou o Suboficial reformado ao desejo de deixar a pensão militar,
após sua morte, para sua cuidadora e filhos.
Entretanto, a vontade do instituidor da pensão não elide a conduta perpetrada.
Certo de que os presentes autos evidenciam, de forma incontestável, os
elementos essenciais reveladores do intento criminoso dos apelados, que, juntamente com o
Suboficial Reformado AGENOR, decidiram simular uma união estável com o inequívoco
intuito de fraudar a Administração Militar, visando perpetuar o dinheiro recebido pela
Aeronáutica.
Definidas a tipicidade, a autoria e a materialidade delitivas, e configurada a
culpabilidade dos apelados, passo à dosimetria da pena.
A acusada ESTHER teve participação ativa na fraude, ao simular união estável
com o militar reformado, com o único propósito de ficar com a pensão que sabia não ter
direito, que resultou num prejuízo de R$ 260.331,79 (duzentos e sessenta mil trezentos e
trinta e um reais e setenta e nove centavos) ao Erário.
Em análise das circunstâncias do art. 69 do CPM, não se vislumbra nenhuma
circunstância judicial negativa que autorize a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
razão pela qual fixo a pena na primeira fase do sistema trifásico em 2 (dois) anos de reclusão.
Em relação à agravante do § 3º do art. 251 do CPM, deixo de considerá-la, nos
termos da reiterada jurisprudência desta Corte, que a considera bis in idem nos crimes de
estelionato cometido por civis quando o ofendido for a Administração Militar. Nesse sentido,
menciono o julgado in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. ARTIGO 251, § 3º, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUXÍLIO-
TRANSPORTE.
APRESENTAÇÃO
DE
REQUERIMENTO
ACOMPANHADO
DE
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA FALSO. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE
ADULTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL.
INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. ART. 32 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. § 3º DO ARTIGO 251 DO ESTATUTO
REPRESSIVO CASTRENSE. AGENTE MILITAR. INCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA. (...) A ofensa à Administração Militar é elementar do crime
quando o agente é civil, portanto, somente nesse caso não é aplicável a circunstância
agravante do artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar. Negado provimento ao Apelo
defensivo. Decisão por maioria.”
7000636-48.2023.7.00.0000
40001362310 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000411-96.2021.7.00.0000. Relator: Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 7/10/2021, Data de Publicação:
25/10/2021). (Sem grifo no original.)
Ausentes as causas de aumento ou de diminuição, a pena fica definida no
quantum de 2 (dois) anos.
Quanto ao apelado PAULO, ele atuou ativamente na empreitada criminosa,
com o único objetivo de lucro, mediante o recebimento de parte da pensão. Não é demais
lembrar que o acusado ofereceu uma parcela do benefício a seu irmão com o propósito de
silenciá-lo.
O réu é primário e possui bons antecedentes, não se verifica a existência de
nenhuma circunstância judicial negativa prevista no art. 69 do CPM apta a ensejar a fixação
da pena-base acima do mínimo legal, razão pela qual fixo a pena em 2 (dois) anos de
reclusão.
Como já mencionado, por ser o réu civil, deixo de considerar a agravante
prevista no § 3º do art. 251 do CPM. Na terceira fase da dosimetria da pena, ausentes as
causas de aumento ou de diminuição, a pena torna-se definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.
Preenchidos os requisitos legais, os apelados fazem jus à suspensão condicional
da pena, para a qual estabeleço o prazo do período de prova em 2 (dois) anos, observadas as
condições do art. 626 do CPPM, com exceção da alínea “a”, e delego a presidência da
audiência admonitória ao Juízo a quo, nos termos do art. 611 do mencionado Código
Adjetivo Castrense.
Fixo, para ambos, o regime prisional inicialmente aberto para o eventual
cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum, e concedo aos
apelados o direito de continuarem recorrendo em liberdade.
Considerada a independência das instâncias penal e administrativa, é
recomendável, em face da condenação dos apelados, que a Advocacia-Geral da União seja
comunicada desta Decisão, para adoção das providências que julgar cabíveis.
Diante do exposto, conheço do apelo ministerial e dou-lhe provimento, para,
reformando a sentença absolutória, condenar ESTHER REGINA ANDRADE PAVESI e
PAULO ARÃO MOTA DOS SANTOS à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursos
no art. 251, caput, c/c o art. 53, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de dois
anos, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da reprimenda, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum, e o direito de continuarem recorrendo em
liberdade. Determino, ainda, a remessa de cópia do presente Acórdão à Advocacia-Geral da
União, para adoção das medidas.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator

7000636-48.2023.7.00.0000
40001362310 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362310v17 e do código CRC 23eb304b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 19/6/2024, às 15:37:39
7000636-48.2023.7.00.0000
40001362310 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000636-48.2023.7.00.0000/PE
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ESTHER REGINA ANDRADE PAVESI
ADVOGADO(A): ISABEL CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA (OAB PE013121)
APELADO: PAULO ARÃO MOTA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ISABEL CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA (OAB PE013121)
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para negar provimento
ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar e manter a Sentença que
absolveu a civil ESTHER REGINA ANDRADE PAVESI e o civil PAULO ARÃO MOTA
DOS SANTOS do delito previsto no art. 251, c/c o art. 253, ambos do Código Penal Militar,
com fulcro no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, pelos motivos que passo a expor.
Consta nos autos que a Acusada ESTHER REGINA ANDRADE PAVESI teria,
junto ao civil PAULO ARÃO MOTA DOS SANTOS, atuado para induzir a Administração
Militar a erro, ao formalizar Escritura Pública de União Estável da Acusada com o pai do
Acusado, o militar reformado AGENOR ARÃO DOS SANTOS, que, à época, contava com
92 (noventa e dois) anos de idade, com o único fim de obter para a Ré a habilitação e
concessão de pensão decorrente do óbito do militar reformado.
A Escritura Pública de União Estável foi lavrada no Cartório Único de Notas e
Registro da Comarca de Tamandaré/PE, em 22 de maio de 2019, e o militar veio a falecer no
dia 11 de março de 2021, ou seja, quase dois anos após o registro do referido enlace, sendo a
pensão militar concedida à Apelada a partir de 24 de maio de 2021.
Em Sentença de 7 de agosto de 2023, a Juíza Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar absolveu os civis ESTHER REGINA
ANDRADE PAVESI e PAULO ARÃO MOTA DOS SANTOS, do crime previsto no art. 251,
§ 3º, na forma do art. 53, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea "e", do
Código de Processo Penal Militar.
Em suas Razões de Apelação, o Ministério Público Militar pleiteia a reforma da
Sentença absolutória, alegando ter sido devidamente comprovada, durante a instrução
processual, a fraude perpetrada pelos Apelados.
Feito esse breve relato, passo a expor as minhas conclusões.
O Código Penal Militar assim dispõe sobre o crime de estelionato:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
7000636-48.2023.7.00.0000
40001362230 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, para a configuração do delito de estelionato, é necessário que o agente
empregue artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, induzindo ou mantendo a
vítima em erro e causando-lhe prejuízo.
Artifício é a fraude no sentido material, a utilização de um elemento que
modifica a aparência da coisa. Já o ardil é a fraude no sentido imaterial, dirigindo-se à
inteligência.
É claro que, para a perfeita subsunção da conduta do agente ao delito de
estelionato, faz-se necessário que todas as elementares do tipo estejam demonstradas nos
autos, pois a ausência de apenas uma descaracteriza o crime.
No caso em espécie, a Acusação alega que os Apelados teriam se valido de
ardil, ao simular o negócio jurídico da União Estável entre a Acusada e o pai do Acusado,
forjando uma relação conjugal inexistente, para obter ilicitamente o benefício de pensão
militar, com prejuízo da Administração Militar.
Aponta que, conforme alegado por ÍTALO ARÃO PEREIRA DOS SANTOS,
outro filho do falecido, os Apelados viviam maritalmente há muitos anos e que seu irmão
PAULO teria sugerido a formalização da união estável entre seu pai e ESTHER com o único
fim de obter para ela a pensão militar.
Ora, as evidências acostadas aos autos não se mostram suficientes para apontar,
de forma indene de dúvidas, que havia uma relação conjugal entre os civis ESTHER
REGINA ANDRADE PAVESI e o civil PAULO ARÃO MOTA DOS SANTOS. As fotos
acostadas, embora demonstrem evidente afeto entre eles e alguma intimidade, não chegam ao
ponto de poder-se concluir ser um casal.
Da mesma forma, os diálogos entre o Acusado PAULO e seu irmão ÍTALO,
embora demonstrem empenho do Acusado para convencer seu irmão de que, sendo aprovado
o pagamento da pensão militar para ESTHER todos seriam beneficiados, não há qualquer
menção à suposta relação conjugal entre PAULO e ESTHER ou à suposta ilegalidade de tal
pagamento.
Quanto à relação marital entre a Apelada ESTHER e o militar AGENOR ARÃO
DOS SANTOS, foram acostados diversos depoimentos que a validam, dos quais destaco os
seguintes trechos da Sentença:
Depoimento da Testemunha TEODORO RISI:
"ao ser questionado acerca de algumas fotos acostadas no Evento 29, informou que estava a
passeio em Tamandaré, na casa do Sr. Agenor Arão dos Santos e passou trinta dias hospedado
na casa do militar. Vídeo 7: Declarou que a relação que o falecido tinha com a acusada era de
amizade, e que dormiam juntos como marido e mulher. Vídeo 8: Recorda que o falecido havia
demonstrado interesse em formalizar a relação existente entre ele e a Sra. ESTHER. Vídeo 9:
Informou que a Sra. ESTHER vivia na mesma casa do falecido, fazia os afazeres da casa e
cuidava do Sr. Agenor. Esclareceu que conhece o Sr. PAULO desde pequeno, e desconhece que
os acusados vivessem como se casados fossem."
Depoimento da Testemunha KEYSA MARIA DE ANDRADE BARIANNI:
7000636-48.2023.7.00.0000
40001362230 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Afirmou que recebeu uma ligação do Sr. Agenor pedindo para que ela fosse testemunhar a
união com a Sra. ESTHER, por ser a familiar mais próxima dela. Relatou que no dia da
formalização em cartório, o Sr. Agenor estava lúcido e não notou nada de diferente.(...)
Esclareceu que passou a frequentar a residência do Sr. Agenor em outros momentos, mas
que nunca tinha visto o Sr. Ítalo visitando o pai. Informou que a Sra. ESTHER veio de São
Paulo para passar uma temporada na sua residência em Porto de Galinhas, e foi visitar o Sr.
PAULO em Tamandaré, vindo a conhecer o Sr. Agenor. A partir disso, houve a troca de
sentimentos e os dois começaram a conviver em comunhão. Acrescentou que o militar era
saudável e dirigia seu próprio carro. Vídeo 20: Imagina que o motivo pelo qual o Sr. Ítalo
realizou a denúncia tinha sido por vingança, visto que depois que a Sra. ESTHER começou a
conviver com o falecido, passou a organizar e controlar as finanças do Sr. Agenor, sobretudo,
ainda, por sua genitora não ter ficado como beneficiária da pensão militar após o falecimento
do seu pai. Vídeo 21: Declarou que nunca tinha visto alguma troca de carícias entre a
acusada e o falecido, mas que em vida, ele deixava claro que possuía uma união estável com
a Sra. ESTHER e que ela o fazia feliz. Vídeo 22: Ninguém obrigou ou coagiu o Sr. Agenor a
formalizar a união estável existente já há alguns anos com a Sra. ESTHER, que não via
como alguém pudesse entender como fraude essa questão. Vídeo 23 e 24: Informou que não
sabia de nenhum relacionamento entre os acusados, que eles eram amigos, e quanto ao seu
comentário na foto acostada no Evento 26, Doc 6 do IPM, informou que não se recordava da
foto, tampouco do comentário, mas que nessa época sempre faziam churrasco para se
confraternizarem."
Pro fim, cabe mencionar que, em seu depoimento, a Oficial Substituta do
Cartório de Notas e Registros da Comarca de Tamandaré, Senhora ANNA CAROLINA DA
SILVA WANDERLEY, embora tenha afirmado não se lembrar do Senhor AGENOR ou da
Senhora ESTHER, informou que existia na serventia um procedimento específico para a
formalização de Escritura Pública Declaratória de União Estável, principalmente para pessoas
com diferenças de idade, exatamente com a finalidade de evitar fraudes como a alegada, o
que reforça meu entendimento de que não houve simulação ou fraude na formalização do
enlace, como alegado pelo Ministério Público Militar.
Cabe mencionar que a "união de fato" não é reconhecida como uma entidade
familiar pelo Código Civil. Entretanto, a Constituição Federal de 1988 equiparou a união
estável ao casamento, assegurando a proteção do Estado à família, independentemente de sua
constituição, até que a Lei nº 8.971, de 29 de dezembro de 1994, passou a regulamentar o
direito dos companheiros a alimentos e à sucessão.
De forma pacífica, a jurisprudência pátria tem entendido que a união de fato
pode ser reconhecida como uma união estável, desde que preenchidos os requisitos legais, ou
seja, convivência pública, contínua e duradoura entre duas pessoas, com o objetivo de
constituir família. Além disso, é preciso que a relação seja baseada em afeto, fidelidade,
lealdade e cooperação mútua entre os companheiros.
Assim, a comprovação da união de fato como união estável pode ser feita por
diversos meios, como a prova testemunhal, documentos que evidenciem a convivência em
comum, como contas de luz, água, telefone, entre outros. Também pode ser utilizado o
depoimento pessoal dos companheiros, além de fotografias, cartas e mensagens eletrônicas
trocadas entre os parceiros que evidenciem o relacionamento.
Registre-se que entre os requisitos para que se configure uma união estável, não
está o relacionamento sexual, mas o afetivo, e esse está sobejamente demonstrado nos autos.
7000636-48.2023.7.00.0000
40001362230 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, entendo que o Ministério Público Militar não logrou desincumbir-
se do ônus de comprovar a alegada simulação ou relação conjugal forjada entre a Apelada
ESTHER REGINA ANDRADE PAVESI e o militar reformado AGENOR ARÃO DOS
SANTOS. Ao contrário, as provas dos autos evidenciam que havia entre o falecido e a
Acusada uma relação de afeto e cuidado, que residiam na mesma casa e o militar manifestou,
por diversas vezes, sua intenção de casar-se com ESTHER.
Assim, ausente uma das elementares do tipo, não há como condenar os
Acusados como incursos no crime de estelionato, previsto no art. 251 do Código Penal
Militar.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pelo Ministério Público Militar para manter a Sentença que absolveu a
civil ESTHER REGINA ANDRADE PAVESI e o civil PAULO ARÃO MOTA DOS
SANTOS do delito previsto no art. 251, c/c o art. 253, ambos do Código Penal Militar, com
fulcro no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362230v5 e do código CRC 8bab973b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 12/6/2024, às 22:36:3
7000636-48.2023.7.00.0000
40001362230 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR